Tribunal: TJBA
Processo: 8054871-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054871-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REAJUSTE ABUSIVO DE 423,65% (SETEMBRO/2024) COMPROMETENDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE E A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA PELA ONEROSIDADE EXCESSIVA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. PERIGO DE DANO INERENTE À INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8054871-86.2024.8.05.0000, em que figuram como
Agravante P. C. D. S. A.
e como Agravado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora